Tribunal: TJMT
Processo: 1010769-85.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010769-85.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[LUZIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 872.434.151-72 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA -
REDUÇÃO DE 50% DA JORNADA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DE INTEGRAL REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS LEGAIS E QUE CUIDEM DIRETAMENTE DE PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL –
EMENDA CONSTITUCIONAL No 70, DE 17 DE JANEIRO DE 2014 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO – DESNECESSIDADE DA RESERVA LEGAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO –
RECURSO DESPROVIDO.

1 -

Reconhecida a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 70/2014, fundamento legal do pedido de redução da jornada de trabalho, sem redução na remuneração, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUZIA ROSA DE OLIVEIRA

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Luzia Rosa de Oliveira
, contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
no.
1010769-85.2016.8.11.0041,
impetrado contra ato tido como ilegal do
Secretário Adjunto de Administração de Penitenciárias do Estado de Mato Grosso
,
denegou a segurança, consistente no pedido de redução da jornada laboral da Impetrante, em 50% de sua carga horária semanal, sem a redução dos seus vencimentos, e, por conseguinte, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, a
Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, posto que faz jus à redução de 50% da carga horária para se dedicar aos cuidados da irmã, portadora de deficiência física e mental, com fulcro no artigo 139-A da Constituição Estadual, acrescentado pela EC n. 70, de 17/12/2014, pois o indeferimento administrativamente pela autoridade apelada, contraria aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

Pontua que, a dignidade da pessoa humana é o principal e mais amplo princípio constitucional, no direito de família e diz respeito à garantia plena de desenvolvimento de todos os seus membros, para que possam ser realizados seus anseios e interesses afetivo, assim como garantia de assistência educacional aos filhos, com o objetivo de manter a família duradoura e feliz.

Desse modo, requer o provimento do presente recurso, reformando a sentença, para que o Apelante tenha seu horário de trabalho reduzido, sem a redução de seus vencimentos.

Decorreu o prazo, para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 7600289.

Acostou aos autos petição de ID n. 8603566, em que a Apelante noticia a vigência da Lei Complementar n. 607, de 2-10-2018, alegando garantia ao direito vindicado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 8523972), manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 22 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020